Tribunal: STF
Processo: RE 584585
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   TURNOS ININTERRUPTOS. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.